Tribunal: CARF
Processo: 13888.723357/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723357/2015-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.782 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
AUTO ACESSORIOS RONCAO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL - EXCLUSÃO - DÉBITOS EXTINTOS À ÉPOCA
DO ADE - EXCLUSÃO INDEVIDA
A exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de débitos que
estavam extintos, inclusive por prescrição, à época da emissão do Ato
Declaratório de exclusão é indevida, impondo-se seu cancelamento, com o
consequente reenquadramento da pessoa jurídica na sistemática de tributação
favorecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele dar provimento para cancelar a exclusão da contribuinte do
regime do Simples Nacional, impondo-se sua imediata reinclusão nesta sistemática a partir de 1o
de janeiro de 2016, caso a exclusão tenha se consumado nos sistemas da RFB..
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima indicada
visando reformar o acórdão no 03-74.463 proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ) em Brasília.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723357/2015-68
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723357/2015-68

O recurso voluntário foi trazido para julgamento na sessão realizada em
15/10/2020, ocasião em que o Colegiado resolveu converter o julgamento em diligência.
Por bem retratar o processo até aquele momento, peço vênia para adotar como
meu o relatório produzido naquela sessão, para complementá-lo após a transcrição:
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF).
O contribuinte foi excluído do regime do Simples Nacional, conforme o Ato
Declaratório Executivo DRF/PCA n° 1687249, de 01 de Setembro de 2015,
expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o qual se funda na
existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso
II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, 14 de dezembro de
2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução
CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 (fl. 22, 23 e 35).
Cientificada por AR em 24/09/2015 (fl. 44) em sede de manifestação de
inconformidade protocolada em 21/10/2015 (fl. 02) o contribuinte alega, em
síntese apertada, que suas pendências estariam regularizadas tempestivamente.
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 4a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 03-74.463, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório
Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30
(trinta) dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve
ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.
Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. A contribuinte que possua débito com o INSS ou as Fazendas Públicas
Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa será
excluída do Simples Nacional.
2. O artigo 151 do CTN, por sua vez, lista exaustivamente as hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723357/2015-68

3. A possibilidade de regularização está prevista no Art. 31 §2° da LC
123/2006.
4. Telas de sistemas da RFB (fl. 49 a 51) revelam que os débitos
motivadores da exclusão remanesciam em situação de exigibilidade após o
término do prazo para regularização.
5. Sendo assim, verifica-se que não houve a plena regularização das pendências
tempestivamente.
Como antes afirmado, este Colegiado, com composição diversa da atual, aprovou
a Resolução no 1402-001.226, por meio da qual instou a unidade da RFB a se pronunciar sobre
os seguintes questionamentos:
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1.
Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente e a (in)satisfação das
condições para permanência no Simples Nacional.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação dos pagamentos dos referidos débitos.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.
Os autos foram baixados à unidade de origem da RFB que se manifestou por meio
da informação de fls. 114 e 115, onde estampa a seguinte conclusão:
5. Em atendimento à providência solicitada no item 1.1, como os débitos do
Simples das competências de 01/2000 a 12/2002, controlados pelo processo
administrativo fiscal no 13888.000163/2009-42, que motivaram a emissão do
Ato Declaratório Executivo DRF/PCA no 1687249, de 1 de setembro de 2015,
que determinou a exclusão do contribuinte do Simples Nacional a partir de 1o de
janeiro de 2016, foram considerados extintos parcialmente por compensação e
parcialmente por prescrição em data anterior à data de emissão do ato de
exclusão, conforme despacho de fls. 84 a 86, manifesto-me no sentido de que os
débitos do Simples das competências de 01/2000 a 12/2002, controlados pelo
processo administrativo fiscal no 13888.000163/2009-42, não poderiam ser
motivadores do ato de exclusão (Ato Declaratório Executivo DRF/PCA no
1687249, de 1 de setembro de 2015) por estarem extintos à época da
emissão do ato.
Em seguida, considerando-se que o relator original do feito não integra mais os
quadros deste Conselho, o processo foi submetido a novo sorteio, cabendo-me sua relatoria.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723357/2015-68

É o relatório.

Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
A admissibilidade recursal foi devidamente atestada quando da sessão que
converteu o julgamento em diligência, momento que também foi afastada, com fundamento na
Súmula CARF no 2, preliminar suscitada pela Recorrente.
Pois bem. Trata-se de recurso voluntário contra a exclusão da Contribuinte da
sistemática do Simples Nacional. A exclusão foi motivada pela suposta existência de débitos do
próprio Simples (código 6106) em situação vencida após a data limite para sua regularização.
A Contribuinte sustentou que era beneficiária de decisão judicial transitada em
julgado cujos créditos dela decorrentes foram utilizados para compensar, e liquidar, os débitos
que ensejaram sua exclusão do Simples Nacional.
Veja-se, a este propósito, pequeno excerto do voto condutor da Resolução
proferida por este Colegiado (com destaques ora acrescidos):
Observa-se na relação dos débitos motivadores da Exclusão de Ofício do
Simples Nacional (fls. 22 a 23), que esses débitos são do Simples Federal
(código 6106), referente ao período de apuração de 01/01/2000 a
01/12/2002, processo no 13888-000163/2009-42.
Embora a recorrente entenda que o débito é inexistente, pois afirma que já
realizou parcelamento e possui crédito para compensação, essa trouxe somente
cópia da decisão judicial, não trazendo maiores detalhamentos nem do
parcelamento nem da habilitação do crédito para compensação. Contudo, ao
pesquisar o processo no 13888-000.163/2009-42, verifica-se que esse encontra-
se na situação “ENCERRADO”, com o débitos “extintos- Medida Judicial”:
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem
ser interpretados de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma
sistêmica e de modo a contextualizar tais disposições no processo
administrativo tributário, no qual vige a busca pela verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o
pagamento dos referidos débitos e as condições para permanência no Simples
Nacional. Após a realização da diligência, prestados os esclarecimentos, poderá
ser definitivamente formada a convicção necessária ao julgamento meritório
deste feito.
Convertido o julgamento em diligência, a unidade de origem da RFB foi
absolutamente peremptória quanto aos débitos que ensejaram a exclusão da Contribuinte do
Simples. Veja-se:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723357/2015-68

3. Os débitos que motivaram a emissão do Ato Declaratório Executivo
DRF/PCA no 1687249, de 1 de setembro de 2015, que determinou a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional a partir de 1o de janeiro de 2016, foram os
débitos declarados do Simples das competências de 01/2000 a 12/2002,
controlados pelo processo administrativo fiscal no 13888.000163/2009-42, que
se encontravam devedores, sem exigibilidade suspensa, após o prazo legal para
a regularização dos débitos, conforme extrato de sistemas da Receita Federal
juntado em fls. 49 a 51.
4. Em consulta ao processo administrativo fiscal no 13888.000163/2009-42,
com cópia de despacho juntada em fls. 84 a 86, constatou-se que:
4.1. embora houvesse decisão judicial vinculada à ação ordinária no
2000.61.00.050583-4, ajuizada em 19.12.2000, na 4a Vara Cível de São
Paulo, com o fito de compensar valores recolhidos a título de PIS, tendo
em vista a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis no 2445 e 2449, de
1988, com decisão transitada em julgado que autorizava o contribuinte a
efetuar a compensação dos valores recolhidos a partir de 19.12.1990, os
valores de créditos foram suficientes para compensar apenas os débitos
do Simples das competências de 01/2000, 02/2000 e 03/2000
(parcialmente), conforme demonstrativo juntado em fls. 87 a 105;
4.2. para os demais débitos do Simples das competências de 03/2000
(parcialmente) e de 04/2000 a 12/2002, não havia crédito suficiente
vinculado à decisão judicial da ação ordinária no 2000.61.00.050583-4
para que houvesse a extinção por compensação, sendo os referidos
débitos acabaram extintos por prescrição, dado o lapso temporal de 5
(cinco) anos da data de entrega das declarações que constituíram os
respectivos créditos tributários, entregues em 25/08/2003 (declaração
retificadora do exercício de 2001), 26/08/2003 (declaração retificadora do
exercício de 2002) e 28/05/2003 (declaração original do exercício de
2003).
5. Em atendimento à providência solicitada no item 1.1, como os débitos do
Simples das competências de 01/2000 a 12/2002, controlados pelo processo
administrativo fiscal no 13888.000163/2009-42, que motivaram a emissão do
Ato Declaratório Executivo DRF/PCA no 1687249, de 1 de setembro de 2015,
que determinou a exclusão do contribuinte do Simples Nacional a partir de 1o de
janeiro de 2016, foram considerados extintos parcialmente por compensação e
parcialmente por prescrição em data anterior à data de emissão do ato de
exclusão, conforme despacho de fls. 84 a 86, manifesto-me no sentido de que os
débitos do Simples das competências de 01/2000 a 12/2002, controlados pelo
processo administrativo fiscal no 13888.000163/2009-42, não poderiam ser
motivadores do ato de exclusão (Ato Declaratório Executivo DRF/PCA no
1687249, de 1 de setembro de 2015) por estarem extintos à época da
emissão do ato.
6. Atendidas as providências solicitadas na Resolução no 1402-001.226, de 15
de outubro de 2020, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF, servindo esta informação como o relatório solicitado no
item 1.3, cientifique-se o contribuinte da Resolução no 1402-001.226, de 15 de
outubro de 2020, de fls. 76 a 81, e desta informação, para que possa se
manifestar acerca dela, se houver interesse, no prazo de 30 (trinta) dias,
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723357/2015-68

conforme previsto no parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011,
com posterior retorno ao CARF para conclusão do julgamento.
Resta claro, de acordo com a informação prestada pela autoridade competente,
que “...os débitos do Simples das competências de 01/2000 a 12/2002, controlados pelo
processo administrativo fiscal no 13888.000163/2009-42, não poderiam ser motivadores do
ato de exclusão (Ato Declaratório Executivo DRF/PCA no 1687249, de 1 de setembro de
2015) por estarem extintos à época da emissão do ato”.
Impõe-se, por via de consequência, o provimento do recurso voluntário, de modo
a cancelar a exclusão da Contribuinte do Simples Nacional, motivada por débitos extintos à
época do ato.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, e por tudo o mais que consta dos presentes autos, voto por
conhecer do recurso voluntário e, no mérito, a ele DAR PROVIMENTO para cancelar a
exclusão da Contribuinte do Simples Nacional, impondo-se sua imediata reinclusão nesta
sistemática, com efeitos a partir de 01/01/2016, caso a exclusão tenha se consumado nos
sistemas da RFB.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 147
DF CARF MF
Original